Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL. VISTORIA. LAUDOS INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO IRREGULAR DO BEM. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conquanto o artigo 23 da Lei n. 8.245/1991, em seus incisos III e V, disponha que o locatário, finda a locação, deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos, é certo que para tal desiderato faz-se imprescindível a apresentação de elementos de convicção objetivos que permitam a aferição da dimensão dos supostos danos causado pelo inquilino.
2. No caso concreto, do cotejo dos laudos de vistoria inicial e final percebe-se claramente flagrante disparidade das informações ali constantes, o que inviabiliza a comparação das reais condições do imóvel “antes” e “depois” da locação.
3. Diante da ausência de comprovação efetiva da existência de danos no imóvel causados pela locatária, não procede a pretensão de indenização por danos materiais.
4. Recurso conhecido e não provido.